Tribunal: TJSP
Processo: 2265822-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo e de ilegalidade da prisão por ausência de revisão periódica dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único do CPP. Inadmissibilidade. O prazo previsto art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório e nem mesmo improrrogável. Inobservância de 90 dias para a revisão periódica da custódia cautelar que não acarreta a soltura

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo e de ilegalidade da prisão por ausência de revisão periódica dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único do CPP. Inadmissibilidade. O prazo previsto art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório e nem mesmo improrrogável. Inobservância de 90 dias para a revisão periódica da custódia cautelar que não acarreta a soltura automática do paciente sem a necessária reflexão. Precedentes dos Tribunais Superiores. Excesso de prazo no encerramento da instrução não configurado. Demora que não pode ser imputada à desídia do Juízo. Feito que tem tido tramitação normal, sendo que eventual retardo constitui motivo de força maior em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Necessidade de observância do princípio da razoabilidade, tanto mais quando se apura a prática de delito grave, envolvendo a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265822-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DIONATAN
KAWAN FRANCO DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265822-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47629
HABEAS CORPUS No 2265822-20.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: REGISTRO 2a VARA
PACIENTE: DIONATAN KAWAN FRANCO DOMINGUES
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de
prazo e de ilegalidade da prisão por ausência de revisão
periódica dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo
único do CPP. Inadmissibilidade. O prazo previsto art. 316,
parágrafo único, do CPP, não é peremptório e nem mesmo
improrrogável. Inobservância de 90 dias para a revisão
periódica da custódia cautelar que não acarreta a soltura
automática do paciente sem a necessária reflexão.
Precedentes dos Tribunais Superiores. Excesso de prazo no
encerramento da instrução não configurado. Demora que
não pode ser imputada à desídia do Juízo. Feito que tem tido
tramitação normal, sendo que eventual retardo constitui
motivo de força maior em decorrência da pandemia do novo
coronavírus. Necessidade de observância do princípio da
razoabilidade, tanto mais quando se apura a prática de delito
grave, envolvendo a apreensão de significativa quantidade e
variedade
de
drogas.
Constrangimento
ilegal
não
caracterizado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada
pela Dra. Andréia Rezende Tinano, impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de DIONATAN
KAWAN FRANCO DOMINGUES, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Registro.
Sustenta, em resumo, a ilegalidade da prisão preventiva do
paciente, na medida em que não houve a revisão periódica de sua
custódia, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do Código
de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/19. Alega,
mais, que há injustificável excesso de prazo para formação da culpa
do acusado, que se encontra preso desde 24.07.2020, sem que a
Defesa tenha concorrido para a demora experimentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265822-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, o relaxamento da prisão preventiva do
paciente, permitindo-lhe responder em liberdade à ação penal, com a
expedição de alvará de soltura.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 07/183).
Indeferida a liminar (fls. 187) e prestadas as informações de
estilo pela Autoridade apontada como coatora (fls. 193/194), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 199/204).
É o relatório, em síntese.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, diversamente do que aduz a impetrante, a
ausência de revisão periódica pelo Juízo a quo acerca da manutenção
da custódia cautelar do paciente em exatos 90 dias, não implica,
automaticamente, em ilegalidade da medida.
De fato, o prazo previsto art. 316, parágrafo único, do CPP,
não é peremptório e nem mesmo improrrogável, sendo de todo
inadmissível concluir pela necessidade de soltura automática do
paciente, mormente quando se leva em conta que, in casu, se apura a
prática de delito grave, cercado de elementos geradores de efetiva
responsabilidade penal, versando sobre suposta traficância de
significativa quantidade e variedade de drogas - 70 supositórios
contendo cocaína, peso bruto de 63,71 gramas, 90 porções de
maconha, peso bruto de 160,17 gramas e 253 supositórios contendo
crack, peso bruto de 134,63 gramas -, sem falar que a legalidade da
conversão da prisão em flagrante foi devidamente aferida por esta C.
9a Câmara de Direito Criminal no julgamento do Habeas Corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265822-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2183281-27.2020.8.26.0000 (j. 21/08/2020
pelo meu voto no
47126).
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A
CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO
PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO SELEÇÃO DE JULGADOS PACOTE
ANTICRIME VOLTAR AO SUMÁRIO 37 OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA
DO
CORONAVÍRUS
E
DESENVOLVIMENTO
DA
COVID-19.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
1.
O
mérito
da
impetração
originária
não
foi
analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula
n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a
ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção
do julgador.
2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019,
determina
a
reavaliação
periódica
dos
fundamentos
que
indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.
"Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual
atraso na execução deste ato não implica automático
reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata
colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n.
580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
DJe 15/6/2020).
3. Os prazos processuais previstos na legislação
pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o,
LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265822-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de
prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e
injustificada para o término da instrução criminal. Os
recentes
andamentos
processuais
demonstram
que
o
Juízo
singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de
maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade
judicial.
5. No caso, conforme dito pelo Desembargador rela tor
do writ originário, não há comprovação de que o acusado
integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento,
caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em
que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas
adotadas de prevenção e controle da pandemia.
6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg
no
HC
588.513-SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a T, j. em 30/06/2020 -
grifei).
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA
DE PATENTE ILEGALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE
REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. RÉU COM
REGISTRO
DE
DIVERSOS
PROCEDIMENTOS
CRIMINAIS.
RISCO
DE
REITERAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
ASSEGURAR
A
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. (...) 3. Além disso, com o fim de assegurar que a
prisão não se estenda por período superior ao necessário,
configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a
alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 ao art. 316 do
Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90
dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão
fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. (...) 5.
Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana,
bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265822-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma
processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto
é, eventual atraso na execução deste ato não implica
automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a
imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. (...)
9. Na interpretação das instâncias ordinárias e em juízo de
cognição sumária, as circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código
de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública e para a devida instrução
probatória. 10. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC
580.323-RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T, j.:
02/06/2020 - grifei).
Outro não é o entendimento do Ministro Gilmar Mendes, ao
negar seguimento ao Habeas Corpus no 184769/SP (STF, j.
05/05/2020), reputando, ainda, ausente manifesto constrangimento
ilegal em matéria semelhante à ora em discussão:
“Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento
ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da
referida Súmula.
A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de
reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo
316, parágrafo único, do CPP.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão
conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o
que não me parece ter sido a ratio legis da novel previsão. O
preso tem direito à revisão da necessidade da prisão
preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao
Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação.
Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o
direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se
evitarem
prisões
processuais
alongadas
sem
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265822-20.2020.8.26.0000 -Voto no
7
necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos
tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem,
com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a
concessão da liberdade provisória.
A mim me parece que a melhor solução para a falta de
revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) seja
mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.”
Além disso, malgrado o paciente esteja preso desde 24 de
julho de 2020, não vislumbro constrangimento ilegal por demora na
formação da culpa.
Com efeito, a contagem, para efeito de eventual excesso de
prazo, não pode se dar por simples cálculo aritmético, mas deve levar
em conta o princípio da razoabilidade, considerando-se cada caso
concreto. Não se pode olvidar, ainda, que na maioria das comarcas do
país - como é de conhecimento de todos -, o volume invencível de
feitos em andamento tem provocado inúmeras dificuldades aos
Magistrados, no que tange à observância dos exíguos prazos
contemplados pelo estatuto processual penal. Assim, apenas o
excesso de prazo causado por desídia ou injustificável morosidade do
magistrado na condução do processo, sem que o réu tenha dado
causa, é que caracteriza constrangimento ilegal.
No presente caso, contudo, não há indicação de atraso
atribuível à inércia ou à desídia do juízo. Pelo contrário, conforme se
depreende das informações prestadas pela Autoridade apontada
como coatora, o processo transcorre em clima de normalidade. A
denúncia foi oferecida em 20/08/2020 e recebida em 25/08/2020.
Apresentada defesa preliminar em 09/11/2020, foi designada
audiência para o dia 23/02/2021 e reexaminada a necessidade de
manutenção da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265822-20.2020.8.26.0000 -Voto no
8

Assim, considerando que o processo se encontra em trâmite
regular,
eventual
retardo
não
parece
desproporcional
ou
desarrazoado se visto dentro do cenário pandêmico atualmente
experimentado, circunstância que não pode ser singelamente
desconsiderada. Em verdade, a pandemia do novo coronavírus
(Covid-19) constitui evento de força maior, fazendo com que eventual
demora na tramitação do feito não seja imputável ao Juízo ou a
qualquer das partes, já que a origem da questão e sua solução
encontram-se à margem de suas capacidades e poderes, incidindo,
desse modo, a exegese do art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal.
Desta forma, mostra-se impossível atender à pretensão
defensiva, mormente quando se leva em conta que se apura a prática
de delito de extrema gravidade, cercado de elementos geradores de
efetiva responsabilidade penal.
À luz do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)